Tribunal: TJMT
Processo: 0004805-70.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004805-70.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIZA MARJANE SARATE SANTANA (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 059.332.741-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.969.921-30 (APELADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO RANGEL - CPF: 052.798.091-95 (APELADO), CELIA ELIGIA BRAGA - CPF: 219.967.172-00 (ADVOGADO), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (ADVOGADO), ANA KELLY MARTINS AGUIAR - CPF: 071.574.211-60 (APELADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA MARJANE SARATE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELLY MARTINS AGUIAR - CPF: 071.574.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIA ELIGIA BRAGA - CPF: 219.967.172-00 (ADVOGADO), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 059.332.741-19 (APELANTE), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO RANGEL - CPF: 052.798.091-95 (APELANTE), WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.969.921-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004805-70.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIEL JOSE DA SILVA, WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: DANIEL JOSE DA SILVA, TIAGO AUGUSTO RANGEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS
– INGRESSO ILEGAL NOS DOMICÍLIOS DOS RÉUS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS AVERIGUAÇÕES – INFORMAÇÕES DE QUE UMA VÍTIMA DE CRIME DE HOMICÍDIO [MOTIVADO POR VENDA DE DROGAS SEM PERMISSÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA] HAVIA ADQUIRIDO ENTORPECENTE NO ENDEREÇO DO CORRÉU – CORRÉU NA POSSE DE DROGA EM VIA PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – APREENSÃO PRÉVIA DE ENTORPECENTES E DELAÇÃO DO CORRÉU QUE JUSTIFICARAM
TANTO A CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA QUANTO A MEDIDA DE BUSCA DOMICILIAR NO SEGUNDO IMÓVEL – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DANIEL E WESLEN
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – APREENSÕES DOMICILIAR DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MACONHA E DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS, DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS, CONFISSÃO/DELAÇÃO [NAS DUAS FASES] DO CORRÉU – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTO A DOIS RÉUS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONTRADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS DO ÓRGÃO MINISTERIAL IMPERTINENTES –
PRETENSÕES DAS DEFESAS DE READEQUAÇÕES DAS PENAS
– APENAMENTO DE DANIEL – ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) FIXADA PELO JUIZ DESARRAZOADA – APREENSÃO DE QUASE 2 KG DE MACONHA – QUANTIDADE E NATUREZA QUE PERMITEM O PATAMAR DE 1/2 (METADE) –
QUANTUM
DA PENA QUE AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO EM FAVOR DE WESLEN – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – LEI QUE NÃO EXIGE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA EXCLUIR A MINORANTE – REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO –

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – APELO DE DANIEL PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A SUA PENA [NA TERCEIRA FASE] E SUBSTITUÍ-LA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO DE WESLEN DESPROVIDO – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

A conduta do corréu [que não recorreu da sentença] de trazer consigo uma porção de droga em via pública, somada à informação prévia de que ele havia entregue entorpecentes [em sua casa] a um indivíduo que foi morto por motivos de traficância [o que motivou a diligência policial no endereço dele], caracterizam fundadas razões aptas a autorizar o ingresso dos agentes policiais naquele domicílio. Por outro lado, a localização de drogas em poder do corréu supracitado, somada à sua confissão/delação de que havia adquirido entorpecentes de um dos apelantes, indicando aos policiais o endereço, justificam a continuidade da diligência e a medida de busca domiciliar no segundo imóvel.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas aos réus.

“É descabida a tese de erro de tipo se comprovado nos autos que as apelantes possuíam conhecimento acerca da droga descarregada e depositada no interior de sua residência, conforme confissão extrajudicial e interrogatórios dos demais acusados.”
(TJMT, N.U 0008100-23.2017.8.11.0015)

A quantidade de maconha apreendida, separadamente, com cada réu, embora considerável, não revela, por si só, a habitualidade criminosa e a traficância em larga escala.
Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da referida minorante constitui direito subjetivo dos réus.

O STF e o STJ não têm admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa para eleger a fração redutora, indistintamente, por caracterizar
bis in idem
.

As ações penais em andamento – assim compreendidas as condenações pendentes de definitividade – não podem ser utilizadas para recrudescer a pena, a qualquer título, à luz da Súmula 444 do STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

A apreensão de aproximadamente 2 kg de maconha não autoriza a fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3). Por outro lado, mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (metade), porquanto a quantidade de maconha apreendida, a despeito não poder ser considerada pequena, não se mostra tão expressiva a ponto de justificar o patamar no mínimo de 1/6 (um sexto), especialmente se considerada a natureza do entorpecente.

A aplicação da pena abaixo de 4 (quatro) anos, somada à primariedade e aos bons antecedentes do agente, autorizam a sua substituição por duas restritivas de direito.

A Lei nº 11.343/2006 não exige a reincidência específica para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, mencionando apenas o termo primariedade e de bons antecedentes, de modo que basta o agente registrar condenação transitada em julgado por crime de qualquer natureza para lhe ser negado tal benefício.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por DANIEL JOSE DA SILVA e WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou os réus, como também Tiago Augusto Rangel, pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo a Daniel e Tiago à pena de 4 (quatro) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime prisional aberto, e a Weslen à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime prisional fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 1) o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quanto aos réus Tiago e Daniel, tendo em vista que a quantidade de maconha apreendida evidencia a dedicação deles às atividades criminosas; 2) a majoração da pena-base de Tiago e Daniel também em razão da quantidade do entorpecente; 3) a elevação da pena-base de Weslen, haja vista que a existência de condenação sem trânsito em julgado autoriza a negativação dos maus antecedentes.

DANIEL JOSE DA SILVA, por meio da Defensoria Pública, almeja
“a declaração de nulidade de todo o processo, uma vez que a prova foi produzida por meio de ilícita invasão domiciliar”
. No mérito, pleiteia a absolvição, alegando que
“não tinha ciência de que na mochila deixada por Tiago no seu imóvel continha droga, já que a substância estava escondida dentro da bolsa, e, como não a abriu, sequer desconfiou que existia algo ilícito no seu interior”
. Subsidiariamente, pede a alteração do patamar da minorante do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Prequestiona “toda a matéria”.

WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, por meio de advogado constituído, suscita, preliminarmente, a violação de domicílios. No mérito, requer a absolvição, sustentando que “
as provas existentes no processo em seu desfavor consistem unicamente nos depoimentos dos policiais”
. Alternativamente, pede a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto, além de
“não se tratar de reincidente específico em crime de tráfico de drogas”
, a existência de ação penal em curso não se presta para excluir tal benefício.

Prequestiona o art. 5º, XI, CF, arts 155 e 157 do CPP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, DANIEL JOSE DA SILVA e Tiago Augusto Rangel apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos, ao passo que a Defesa de WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, embora intimada para oferecer contrarrazões do recurso do Ministério Público, limitou-se a apresentar as suas razões recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos dos réus e pelo parcial provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, para elevar as penas-base dos acusados, como também afastar a minorante do tráfico privilegiado dos réus DANIEL e TIAGO.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO ILEGAL NOS DOMICÍLIOS DOS RÉUS TIAGO E WESLEN)

As Defesas de DANIEL e WESLEN pleiteiam a declaração de nulidade do processo, sustentando a ilegalidade da busca e apreensão realizada nas residências – dos réus Tiago [não recorreu] e WESLEN –, dada a ausência de autorização judicial.

Constam do Boletim de Ocorrência nº 2020.92301 as seguintes informações:

“(...) esta GUPM, após a notícia do homicídio do sr. Hener Lucas Pinheiro Marques dos Santos no Bairro Vila América na data de
8.4.2020
, recebeu a informação que a motivação para esse crime foi devida a vítima estar comercializando entorpecente em desacordo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”; que então recebemos a informação que a vítima Henefer havia adquirido entorpecente na data do fato em uma residência localizada na rua projetada R no Bairro JD Califórnia; diante da informação fora repassada à agência local de inteligência do 11° BPM, que realizou diligências naquelas localidades com o intuito de produzir conhecimento, e, após constatar que o endereço repassado se tratava de um ponto de comercialização de droga, acionou a GUPM do oficial de dia que se deslocou ao local informado, sendo que em frente à residência encontrava-se o [suspeito], que, ao avistar a viatura, tentou evadir para dentro da casa, dispensando uma porção de substância análoga à maconha, diante da situação flagrancial, amparada pelas fundadas razões, fora realizada busca domiciliar, onde fora encontrado 1 (um) tablete e 2 (dois) duas porções médias de substância análoga maconha e 1 (uma) balança de precisão, configurando que ali traficavam entorpecente; na residência também encontrava-se também a sra Ana Kelly, esposa do sr. Tiago, quem acompanhou toda a busca, sendo que o suspeito Tiago disse ser o proprietário de todo o entorpecente e que juntamente com sua esposa iriam comercializá-lo, e em entrevista com os policiais confirmou que momentos antes havia vendido uma quantia de entorpecente ao Henefer, vítima do homicídio; o suspeito ainda informou que havia adquirido o entorpecente com o sr. Weslen, vulgo Farma, no Bairro JD Imperial, rua dos Eucaliptos; em posse das informações, a agência local de inteligência deslocou ao local informado pelo sr. Tiago com a finalidade de produzir conhecimento, e constatou se tratar de um lugar conhecido pela comercialização de droga e que ali residia o sr. Weslen de Sá Caldeira de Oliveira, vulgo Farma, o qual já possuía passagens criminais por posse/porte de arma de fogo e tráfico de entorpecente anteriormente; a guarnição oficial de dia se fez presente ao local e se deparou com o sr. Weslen, que autorizou a entrada da guarnição à sua residência, onde encontravam-se também o sr. Daniel e a sra Raíza, e durante a busca domiciliar foram localizados vários invólucros de substância análoga à maconha e 1 balança de precisão no quarto do sr. Weslen e no quarto do sr. Daniel e Raíza foram localizados mais outros invólucros de substância análoga à maconha, contabilizando 84 no total, pelos quais o sr. Weslen se declarou proprietário, e relatou que iriam comercializa-los (...).”

Como narrado, os agentes policiais foram acionados para averiguar um homicídio [motivado por venda de drogas sem permissão de facção criminosa] quando obtiveram informações de que a vítima do referido crime [Hener Lucas Pinheiro Marques dos Santos] havia adquirido entorpecentes em uma residência situada na rua Projetada R, bairro Jardim Califórnia.

Diante dessas informações, duas equipes policiais realizaram diligências no referido endereço, quando então, além de constatarem previamente que no local funcionava uma boca de fumo, encontraram o réu Tiago em frente ao imóvel, que, ao avistar a guarnição, dispensou uma porção de maconha e tentou fugir, mas foi detido ainda na via pública.

Ante a situação de flagrância do réu Tiago, os policiais adentraram no imóvel dele e, em buscas, encontraram um tablete e mais duas porções de maconha, como também uma balança de precisão. Nessa oportunidade [assim como em Juízo], o réu Tiago confirmou aos policiais que, de fato, havia entregue drogas à vítima do homicídio [Hener Lucas], além de afirmar que adquiriu o entorpecente [encontrado em sua residência] do réu WESLEN, indicando o endereço deste, localizado na rua dos Eucaliptos, bairro Jardim Imperial.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao endereço informado por Tiago, onde estavam presentes WESLEN e DANIEL [o qual também residia no local]. Em buscas realizadas na casa, os agentes públicos localizaram, no total, 84 (oitenta e quatro) porções de maconha nos quartos de WESLEN e DANIEL, além de uma balança de precisão.

O juiz da causa, ao rechaçar a pretensão das Defesas, fez os seguintes apontamentos,
in verbis
:

“Preliminarmente, em que pesem os argumentos dos acusados, por seus combativos advogados, não há que se falar em nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar realizada sem autorização judicial, porquanto amparada em expressa previsão legal. (...)

Isto posto, no caso em análise,
não houve vício capaz de macular a busca e apreensão realizada na residência dos acusados Tiago
e Ana Kelly.

Extrai-se dos autos que a realização da diligência na residência destes estava amparada em elementos concretos da ocorrência de um crime sendo praticado em suas dependências, a saber, o tráfico ilícito de drogas,
tanto é que foram apreendidos no local 01 (um) tablete e 02 (duas) porções médias da substância entorpecente Cannabis Sativa L. (maconha), além de uma balança de precisão
.

De acordo com os elementos de informação colhidos na fase pré-processual e ratificados em Juízo,
as diligências resultantes dos flagrantes e consequentes prisões dos acusados, decorreram de denúncias recebidas após o homicídio de Henefer Lucas Pinheiro Marques dos Santos. A equipe policial recebeu informações de que a vítima teria sido assassinada por estar realizando o tráfico de drogas sem autorização da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e no mesmo dia, antes de ser vitimada, havia adquirido droga na residência dos acusados Tiago Augusto
e Ana Kelly. Ainda, de acordo com o BOPM n° 2020.92301 (ID 42415649, fls. 65/69),
após receber tais informações, as repassaram para a equipe de inteligência do 11° BPM que as averiguou e constatou que realmente aquele local – residência de Tiago e Ana Kelly - se tratava de um ponto de venda de drogas
. Ato contínuo
informaram à guarnição do oficial do dia que se fez presente ao local para proceder ao ingresso na casa, apreender a droga e efetuar as prisões
.

Dessa forma,
diante da cronologia dos fatos narrados pelas testemunhas policiais militares, no momento do ingresso na primeira residência, pertencente a Tiago Augusto e Ana Kelly, haviam fundadas razões calcadas em elementos concretos da ocorrência do tráfico de drogas no local, dispensando, pois, autorização judicial para fazer cessar o crime ali praticado
.

Outrossim,
a incursão na residência de Weslen decorreu do fato do imputado Tiago ter admitido haver mais drogas na residência daquele, justificando o ingresso policial que culminou na apreensão dos demais entorpecentes
.

Com estas razões, inexistindo ilegalidade nas buscas domiciliares realizadas, rejeito a preliminar de nulidade das provas arguida pelos acusados.”

Ressalto que o réu Tiago, residente no endereço da primeira diligência policial, não recorreu da sentença condenatória, ou seja, não levantou [em segundo grau] qualquer afirmação de ilegalidade do ingresso em seu domicílio pelos policiais, como fazem os apelantes DANIEL e WESLEN [donos do imóvel da segunda diligência], no corpo desta Apelação.

No caso, a conduta do réu Tiago de trazer consigo uma porção de droga em via pública, somada à informação prévia de que ele havia entregue entorpecentes [em seu endereço] a um indivíduo que foi morto por motivos de traficância [o que motivou a diligência policial no endereço dele], caracterizam fundadas razões aptas a ensejar o ingresso dos policiais no domicílio dele.

A busca domiciliar que culminou com prisão do agente, na posse de mais de 1kg de maconha, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura prévia do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Por outro lado, a localização de drogas em poder do corréu Tiago, somada à sua delação de que havia adquirido entorpecentes do réu WESLEN, indicando aos policiais o endereço, justificam a continuidade da diligência e a medida de busca domiciliar no segundo imóvel, ou seja, na residência destes.

Nesse quadro, não identifico qualquer ilegalidade na ação policial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

A denúncia expõe que:

“Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares investigavam um crime de homicídio quando tomaram conhecimento de que a vítima havia adquirido entorpecentes em uma residência localizada na rua Projetada R, bairro Jardim Califórnia.

Em razão da referida informação, foram realizadas diligências no local, ocasião em que observou-se que ali funcionava um ponto de comercialização de entorpecentes. Em frente ao imóvel, os policiais encontraram o imputado, que tentou evadir-se dispensando uma porção de maconha.

Constatou-se que os milicianos adentraram no imóvel, que era habitado pelos denunciados ANA KELLY e TIAGO, sendo que, em revista pelo local, lograram êxito em encontrar um tablete e mais duas porções de maconha, além de uma balança de precisão. Na oportunidade, TIAGO confirmou aos policiais que havia entregue droga à vítima do homicídio, bem como que havia adquirido o entorpecente de WESLEN, indicando seu endereço, localizado na rua dos Eucaliptos, bairro Jardim Imperial.

Diante disso, os policiais se deslocaram até a residência mencionada, de propriedade de WESLEN, onde estavam os acusados DANIEL, que também residia no local, e sua namorada RAIZA. Em revistas realizadas na casa, os militares encontraram diversos invólucros de maconha no quatro de WESLEN e do casal DANIEL e RAIZA, totalizando 84 (oitenta e quatro) porções, além de uma balança de precisão.

Demonstrou-se pelo Laudo Pericial de constatação de Drogas, aportado às f. 64/66, que o entorpecente encontrado em poder dos réus totalizou 1832,5kg (um quilo oitocentos e trinta e dois gramas e cinco decigramas) de maconha.”

Da absolvição dos apelantes DANIEL JOSE DA SILVA e WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais [preliminar e definitivo], os quais apontaram que a substância apreendida [nos dois endereços] apresentou resultado positivo para maconha,
cujo peso totalizou 1.832,5 kg (um quilo, oitocentos e trinta e dois gramas e cinco decigramas)
.

Com o corréu Tiago foram encontrados 1 (um) tablete de maconha [
901,6 gramas
], 3 (três) porções de maconha [
180,5 gramas
] e 1 (uma) balança de precisão, ao passo que, na residência dos apelantes DANIEL e WESLEN, foram localizadas 84 (oitenta e quatro) porções de maconha [
750,4 gramas
] e 1 (uma) balança de precisão.

Quanto às autorias, analisando detidamente o conjunto probatório colhido na instrução processual, não há como ignorar a relevância/contundência das declarações dos agentes policiais e da confissão/delação [nas duas fases] do corréu Tiago Augusto Rangel para a prolação do édito condenatório em relação aos apelantes DANIEL e WESLEN.

Não obstante os argumentos aduzidos pelas Defesas, não há falar, no caso em questão, em absolvição quanto ao tráfico de drogas, notadamente pela prova coligida na instrução criminal, aliado às circunstâncias em que se desenvolveu a ação.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pelo magistrado sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“(...)
satisfatoriamente demonstrado que as porções de substância entorpecente encontradas na residência dos acusados Tiago, e na casa dos imputados Weslen e Daniel, eram destinadas à comercialização
(...).

Perante a autoridade policial, a acusada Ana Kelly Martins Aguiar optou por manter-se em silêncio. Em Juízo, negou que estivesse realizando o tráfico de drogas, relatando que morava com o acusado Tiago (...). Declarou ter sido acusada por ter conhecimento da presença de droga no seu imóvel, porém não tinha ciência, não sabendo a quem o ilícito pertence e só visualizou quando os policiais encontraram o entorpecente dentro da geladeira.
No respectivo dia, o seu marido teria chegado horas antes, por volta das 20:00 horas, com uma mochila
(...); quanto à balança de precisão encontrada no seu endereço, alegou ser de quando o seu marido trabalhava como classificador. Por fim, negou que usuários de drogas frequentassem sua casa e desconhece se o seu marido Tiago estava devendo dinheiro para alguém.

Em seu depoimento em sede policial
, o acusado
Tiago Augusto Rangel
, declarou “que na segunda feira passada recebeu uma encomenda de maconha (4 peças e meia); que pegou a droga no estacionamento de uma recapadora Sinop e estava guardada dentro de uma mochila
; que não sabe de quem era a droga, apenas recebeu uma ligação; que seu serviço foi apenas guardar a droga para entregar para outra pessoa que iria buscar esta semana; que ontem um rapaz (MC TH) ligou e mandou ele entregar uma peça e mais um pedaço para um rapaz que iria em um carro rebaixado; que o interrogando viu o carro na rua (Gol branco) e
foi lá para entregar a droga
; que não vendeu, apenas fez o serviço de entregar para ganhar R$ 300,00 (trezentos reais); que não sabia que o rapaz para qual entregou a droga foi morto; que não o conhecia, não sabe onde ele mora e não sabe nenhuma informação dele; que não sabe o motivo pelo qual morreu; que sua mulher não tem nada haver com a droga; que ela não sabia que a droga estava escondida em sua casa;
que parte da droga que estava com a mochila deixou na casa do Farma no JD (Weslen). Imperial; que depois iria buscá-la para fazer a entrega para quem fosse pegar a droga
; que nunca foi preso antes” [sic].

Em depoimento judicial
, declarou possuir uma dívida de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com o acusado Weslen decorrente da compra de uma porção de “maconha”, aproximadamente 100 g (cem gramas)
, há três meses antes de sua prisão. Para quitar a dívida,
Weslen o pediu para ir buscar a droga em um local e levar para ele
, caso se negasse o mataria, e também à sua família. Diante da ameaça aceitou o acordo e
foi buscar a substância entorpecente, entregando uma parte (1,5kg) ao rapaz que posteriormente foi vítima de homicídio e a outra parte entregaria para Weslen [1,0kg (um quilo)],
quitando a sua dívida com ele.
Afirmou ter sido apreendido 01 (um) tablete de droga dentro da geladeira de sua casa
, além da substância entorpecente para seu consumo pessoal. Após os milicianos ingressarem em sua residência,
delatou o acusado Weslen
, pois a droga não era sua. E após sua prisão, alega ter sido espancado pelos acusados Weslen e Daniel na cela da delegacia da polícia civil para assumir o material, do contrário Weslen ordenaria a execução de sua esposa na cadeia de Colíder.
Relatou, ainda, que na casa do acusado Weslen foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão e cerca de 800g (oitocentos gramas) de droga embalada
. Porém, negou ter vínculo com os acusados Weslen e Daniel, só os conhecendo através de outro amigo também chamado “Tiago”.
Também, afirmou ter comprado droga do Weslen outras quatro vezes, além da última que ficou devendo
. Quanto à droga encontrada em sua residência, afirmou que sua esposa não tinha relação, apenas mostrou a droga a ela, explicando sobre a dívida e informando que logo tiraria da casa. Respondendo aos questionamentos da Promotora de Justiça,
afirmou ter entregado pessoalmente ao acusado Weslen a droga em formato de tabletes, dentro de uma mochila
. A balança de precisão encontrada em sua residência era utilizada no tempo em que trabalhou no armazém. Por fim, declarou que a polícia chegou a sua casa entre as 23hs00min e 00hs00min, já estando dormindo com sua esposa. Na ocasião, foi agredido pelos militares para levá-los até o dono da droga, e caso não o fizesse o levariam de “biqueira” em “biqueira” e tirariam fotos suas e de sua esposa e as colocariam no grupo da facção criminosa “Comando Vermelho” e seriam mortos por estarem vendendo droga de outra facção. (...).

A acusada Raiza Marjane Sarate Santana, em seu interrogatório policial
, afirmou “que nesta madrugada, estava na casa de um amigo (Farma) [Weslen] do seu namorado (Daniel) quando a polícia chegou
; que no momento da abordagem
foram encontradas as porções de drogas na casa
, mas afirma que não sabia da droga; (...)” [sic]. Em seu interrogatório judicial, alegou não conhecer os demais acusados, apenas o Daniel e que no dia dos fatos tinha ido visitá-lo e quando os policiais ingressaram na residência localizaram a droga no quarto do acusado Weslen, sendo este o proprietário do ilícito. Contudo, aduziu desconhecer se o acusado Weslen realizava o tráfico de drogas, afirmando que o acusado Daniel não vendia, pois ele trabalhava.

A testemunha PM Lessa, em Juízo,
afirmou que aparentemente Weslen e Daniel residiam naquela residência
, mas Raiza estaria ali “de passagem”, não havendo provas de que compartilhava a residência com os acusados Weslen e Daniel ou tivesse envolvimento com o crime ali praticado.

Perante à autoridade policial, o acusado Daniel
José da Silva relatou “que a droga apreendida é do Tiago que a deixou no dia anterior na casa do interrogando (que mora junto com o Farma)
;
que apenas guardou a droga para o Tiago
; que nega que fosse vender a droga junto com sua namorada; que nunca foi preso antes, apenas detido quando era menor” [sic].

Em Juízo
,
negou o teor da denúncia,
relatando que o acusado Tiago lhe entregou uma mochila com roupas, aduzindo voltar para pegar posteriormente
, e a colocou na lavanderia. Declarou conhecer o acusado Weslen desde os 10 anos de idade, e o acusado Tiago do bairro Jardim Imperial, pois jogavam bola na mesma quadra. Já a acusada Raiza, com quem possui um relacionamento, a conhece desde os 13 anos de idade. Quanto aos fatos narrados na denúncia,
alegou que a droga foi localizada na lavanderia da residência
e no momento da ocorrência,
estava na casa juntamente com Raiza e Weslen
, porém desconhece se havia balança de precisão no imóvel, bem como se o acusado Weslen praticava a traficância. Negou que tenham sido encontradas substâncias entorpecentes no seu quarto, afirmando que a droga encontrada na casa estava inteira e não fracionada. Quando Tiago deixou a mochila, Weslen não estava, e nenhum momento foi informado que a mochila era para ser entregue a este. Em relação à diligência policial, esta ocorreu aproximadamente meia noite, e não houve questionamento por parte dos milicianos se ele ou sua namorada iriam comercializar a substância entorpecente encontrada.

De mais a mais, em que pese a versão apresentada pelo acusado Daniel, imputando toda a responsabilidade ao acusado Tiago, buscando se eximir da responsabilidade juntamente com o acusado Weslen, não há qualquer elemento nos autos que confirme sua versão, pelo contrário,

as provas dos autos apontam de forma inequívoca que ele recebeu conscientemente as drogas de Tiago e as matinha em depósito
.

O réu Weslen de Sá Caldeira de Oliveira, na delegacia de polícia,
declarou “que a respeito da droga apreendida na sua casa, afirma que não tem nada a ver, que a droga não é sua; a droga é do Tiago,

que ele deixou a droga com Daniel e que iria buscar depois
; que não conhecia a vítima do homicídio; que não sabe nada a respeito dele” [sic].

Em seu interrogatório judicial
, negou os fatos narrados na denúncia.
Declarou que estava morando com o acusado Daniel
há aproximadamente 30 dias, sendo amigos há muito tempo. Em relação aos demais acusados, conhece a acusada Raiza, pois ela namora com Daniel, e conhece o acusado Tiago do ginásio de esportes, negando ter vendido droga para ele ou para qualquer outra pessoa.
No dia dos fatos, quando a polícia chegou, estava em seu quarto e Daniel no dele
, juntamente com sua namorada Raiza. Na ocasião,
a droga foi encontrada dentro de uma mochila na lavanderia, deixada pelo Tiago com Daniel para guardá-la, pois voltaria para buscá-la
. Negou que tivesse conhecimento da existência da droga dentro da mochila, não sabendo informar se o acusado Daniel tem envolvimento com o tráfico de drogas ou organização criminosa.

Em sua inquirição em Juízo, a testemunha policial militar Felipe André Lessa Pires narrou que
no dia das prisões dos acusados ocorreu um homicídio no bairro Vila América e receberam informações ligando o crime ao fato da vítima estar realizando a comercialização de drogas sem anuência de uma facção criminosa atuante no município. Após as informações foram realizadas diligências para verificar a procedência e descobriram que a vítima do homicídio teria adquirido entorpecente em uma residência no bairro Jardim Califórnia. No local, foram abordados os acusados Tiago e sua esposa Ana Kelly, sendo encontrada uma porção grande de substância entorpecente análoga a “maconha”. Ao interrogar Tiago, ele confirmou ter vendido droga para a vítima do homicídio e que iria comercializar o restante.

Questionado pela Promotora de Justiça, esclareceu que o acusado Weslen não estava na casa de Tiago no momento da abordagem, e sim no segundo endereço localizado no bairro Jardim Imperial.
No decorrer da diligência o réu Tiago afirmou à guarnição ter adquirido a droga com o Weslen, sendo localizadas, na residência deste, várias porções de drogas, embaladas para venda, além de uma balança de precisão. Na casa do réu Tiago, este assumiu a propriedade da droga,
porém não se recorda se a acusada Ana Kelly tinha conhecimento sobre o material ilícito, ponderando, contudo, que a substância estava em um local de fácil acesso, dentro da geladeira.

Em relação ao segundo endereço, a testemunha respondeu que no local se encontrava o proprietário Weslen, juntamente com um casal. Em busca no imóvel foi localizada parte da droga no quarto do acusado Weslen e a outra parte no quarto do casal, estes teriam informado que também realizavam a traficância, sendo apreendidas mais de 80 (oitenta) porções. Nenhum dos acusados (Weslen, Daniel e Raiza) falou para a guarnição que estariam guardando a droga para um terceiro
. Relatou, ainda, que
na primeira abordagem quem se encontrava na frente da residência e dispensou a droga ao visualizar a guarnição era o acusado Tiago
. Também, declarou que todos os acusados estavam associados para a traficância, pois só chegaram à segunda residência através das declarações dos primeiros abordados, porém não tem conhecimento se o imputado Tiago pegava droga com o Weslen corriqueiramente.

Inquirido em Juízo, a testemunha policial militar Dione Eduardo Bento de Camargo relatou que
após um homicídio ocorrido em decorrência do tráfico de drogas, receberam informações de que a vítima havia adquirido droga em uma casa localizada no bairro Califórnia. Estas informações foram repassadas para a equipe de inteligência realizar o levantamento prévio das informações. Ao chegarem ao endereço, se depararam com o acusado Tiago, e visualizaram este dispensando substância entorpecente. Já no interior do imóvel do casal (Tiago e Ana Kelly), foram localizadas mais substâncias entorpecentes, dentro da geladeira. Na ocasião, o imputado Tiago assumiu a propriedade da droga, um tablete fechado e parte fracionada, alegando estar praticando a traficância, pois estaria precisando de dinheiro, assumindo ter vendido droga para a vítima do homicídio.

Chegaram ao segundo endereço pois o réu Tiago delatou o acusado Weslen, vulgo “Farma”, informando ter adquirido a droga deste.
Contudo, não acompanhou a busca domiciliar neste segundo local, ficando do lado de fora do imóvel,
mas se recorda terem sido localizadas porções fracionadas de substância entorpecente no local. Neste endereço, haviam 03 (três) pessoas, e pelo que ficou sabendo, todos residiam ali
. Não soube informar se o acusado Weslen confirmou ter vendido droga para o acusado Tiago.

Aos questionamentos da Promotora de Justiça, afirmou existir um vínculo associativo entre os acusados Tiago e Weslen, em razão da fácil comunicação entre eles. (...)

Em relação ao réu Weslen de Sá, embora alegue que a droga estava dentro de uma mochila, pertencente ao acusado Tiago, na lavanderia, suas ilações não encontram guarida no acervo probatório. O acusado Tiago em seu interrogatório, afirmou ter comprado droga do imputado Weslen em cinco ocasiões, inclusive, ficou devendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da última aquisição. Em razão disso, foi obrigado pelo acusado Weslen a buscar droga, em local não informado, entregar uma parte para Henefer, vítima de homicídio, e outra levar para ele (Weslen), e quando das prisões foi obrigado pelos acusados Weslen e Daniel a assumir todo o material encontrado em ambas as residências
.

Ainda, corroborando esta versão, consta no Boletim de Ocorrência n° 2020.92301 que no momento de sua prisão o acusado Tiago “informou que havia adquirido o entorpecente com o Sr. Weslen, vulgo ‘Farma’, no bairro JD. Imperial, rua dos Eucaliptos” [sic], não deixando dúvidas de que o acusado Weslen estaria vendendo substância entorpecente
.

Infelizmente, o fato não é isolado na vida de Weslen de Sá Caldeira de Oliveira. Em 04.5.2020 foi condenado nos autos da APP cód. 351024, em trâmite por este Juízo, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, ocasião em que foi surpreendido mantendo em depósito armas e drogas pertencentes à uma facção criminosa
.

Também há provas contundentes do envolvimento do réu Daniel com o tráfico ilícito de entorpecentes. Embora negue a conduta delitiva, a testemunha PM Felipi André Lessa Pires, afirmou terem localizado porções de substância entorpecente no seu quarto e este teria declarado informalmente à guarnição que realmente realizava a traficância
.

Dessa forma, não restam dúvidas acerca da subsunção das condutas dos acusados, Tiago, Weslen e Daniel ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, sendo a condenação por este delito, medida que se impõe.”

Como se vê, a traficância imputada aos apelantes está bem retratada na apreensão [na residência conjunta deles] de significativa quantidade de droga [quase 800 gramas de maconha] e de balança de precisão, nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis e na confissão/delação do corréu Tiago.

Além do mais, o peso total [repito, quase 800 gramas] e a fragmentação do entorpecente [84 porções], acompanhados de balança de precisão, são indicativos concretos de mercancia.

Lado outro, na oportunidade em que foram interrogados perante a autoridade judicial, os acusados não apresentaram justificação razoável para estar guardando as drogas na residência deles, alegando que o réu Tiago teria deixado uma mochila e que depois voltaria para buscá-la, mas que não verificaram o conteúdo dela.

Ainda que, hipoteticamente, se tomasse por verdadeira a surreal alegação deles, ela se adequaria ao que a doutrina inglesa denomina “teoria da cegueira deliberada”, também conhecida como “teoria do avestruz”, “ignorância deliberada”, “cegueira intencional ou provocada”,
willfull blindness, ostrich instructions
ou “doutrina da evitação da consciência”
(conscious avoidance doctrine)
, na qual o agente sabe possível a prática de ilícito e cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação dos fatos.

Nas lições de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini:

“É possível equiparar a cegueira deliberada ao dolo eventual, desde que presentes alguns requisitos. Em primeiro lugar, é essencial que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao conhecimento, com a intenção de deixar de tomar contato com a atividade ilícita [...], com a direta intenção de afastar os filtros de cuidado, pode criar uma situação de cegueira deliberada. Mas, para isso, há um segundo requisito: o agente deve representar que a criação das barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos infracionais penais sem sua ciência. Assim, se o agente não quer conhecer a procedência dos bens, mas representa como provável sua origem delitiva, e ainda assim realizada a conduta, haverá cegueira deliberada. Por outro lado, se lhe faltar a consciência de que tais filtros lhe impedirão de ter ciência de tatos infracionais penais, fica ‘absolutamente excluído o dolo eventual’. [...] Em síntese, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo eventual nos casos de criação consciente e voluntária de barreiras que evitem o conhecimento de indícios sobre a proveniência ilícita de bens [...]”
(Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. RT: São Paulo, 2013, págs. 99-101).

Nessa linha de intelecção, os apelantes, de modo deliberado, teriam se colocado em situação de ignorância e criado subterfúgios, de forma consciente e voluntária, para provocar em seus inconscientes o desconhecimento acerca do ilícito, de modo que sua ignorância passa a equivaler ao dolo eventual no cometimento do delito.

Destarte, a existência de prova contundente de que os acusados tinham em depósito a droga, aliada à fragilidade da justificativa que apresentaram, remete à conclusão que eles sabiam da ilicitude que continha no interior da mochila encontrada na casa deles.

De mais a mais, em que pese a versão apresentada por eles em Juízo, as suas declarações extrajudiciais apontam que eles tinham ciência da referida substância que estava dentro da mochila lá deixada pelo corréu Tiago,
como se denota nestas passagens:

“(...) que a droga apreendida é do Tiago que a deixou no dia anterior na casa do interrogando (que mora junto com o Farma); que apenas guardou a droga para o Tiago (...)”
(sic) – Daniel.

“(...) a droga é do Tiago, que ele deixou a droga com Daniel e que iria buscar depois (...).”
(sic) – Weslen.

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as reponsabilidades criminais imputadas aos agentes.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal, do TJMG e TJPR:

“Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de droga e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras de testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, e delação do corréu –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.”
(N.U 1001712-86.2020.8.11.0046, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 09/09/2021)

“Havendo provas robustas demonstrando a materialidade e a autoria delitivas pelo crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. (...) É descabida a tese de erro de tipo se comprovado nos autos que as apelantes possuíam conhecimento acerca da droga descarregada e depositada no interior de sua residência, conforme confissão extrajudicial e interrogatórios dos demais acusados.”
(N.U 0008100-23.2017.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 22/05/2019)

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes. O recebimento de caixas por suposto traficante e o depósito delas na residência do apelante, evidenciam a ciência dele acerca da origem ilícita dos objetos contidos no interior delas, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual.”
(N.U 1008759-10.2020.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2021)

““APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA - CONDENAÇÃO [...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a ré a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. - É relevante pontuar que, segundo a teoria da cegueira deliberada, não fica eximido da responsabilidade o agente que ignora voluntariamente o próprio envolvimento em negócios escusos ou ilícitos. O conjunto probatório evidencia que a acusada sabia e permitia que em sua residência ocorresse a comercialização de drogas, inclusive por adolescentes [...]”
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0699.13.009524-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, 22/02/2019)

“APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06) – ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – INDICADORES OBJETIVOS DE TRAFICÂNCIA VERIFICADOS – DENÚNCIA ANÔNIMA [...] TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA OU ‘WILLFUL BLINDNESS DOCTRINE’/OSTRICH INSTRUCTIONS – IGNORÂNCIA INTENCIONAL DA ILICITUDE DA SITUAÇÃO, COM VISTAS A EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O escopo da ‘Teoria da Cegueira Deliberada’ – do direito comparado, ‘Willful Blindness Doctrine’, ‘Instruções do Avestruz’ ou ‘Ostrich Instructions’ –, reside em abarcar situações nas quais o agente simula não visualizar a ilicitude de uma situação essencialmente criminosa Trata-se, em verdade, de uma metafórica comparação ao comportamento de um avestruz, que enterra sua cabeça no solo para não tomar conhecimento da natureza ou extensão do ilícito cometido. Desse modo, a suposta ignorância intencional acerca da ilicitude e gravidade de uma situação não pode conduzir à inocência do agente, haja vista a presença do elemento subjetivo do dolo eventual.[...]”
(TJPR - 4ª C.Criminal - 0072186-94.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 24.05.2021)

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.

O órgão ministerial almeja o afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecida em favor dos réus Tiago e DANIEL,
“tendo em vista que foram apreendidos quase dois quilos de maconha, que evidenciam a dedicação deles na prática de atividades criminosas”
.

Como dito,
com o corréu Tiago fora encontrado, aproximadamente, 1 kg de maconha, ao passo que, na casa do réu DANIEL, quase 800 gramas da mesma substância.

Todavia, a quantidade de maconha apreendida, separadamente, com cada réu, embora considerável, não revela,
por si só
, a habitualidade criminosa e a traficância em larga escala.

Pelo que se depreende dos autos, não há elementos concretos que evidenciem o envolvimento deles com atividades criminosas.

Neste viés, com a devida vênia ao entendimento do órgão ministerial, não se pode presumir que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas única e exclusivamente em razão da quantidade da droga apreendida, conquanto pode este ser um indicativo.

Com efeito, se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da referida minorante constitui direito subjetivo dos réus.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não estando comprovado que o acusado se dedicava habitualmente à atividade ilícita, muito menos sua participação em organização criminosa, sendo primário e de bons antecedentes, mantém-se o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. O requisito de “não dedicar-se à atividades criminosas” não pode ser confundido com o próprio crime de tráfico do qual está sendo acusado, pois se assim for, o benefício jamais será concedido. Vale dizer, o próprio crime pelo qual o agente está sendo processado, em princípio, não deve ser causa de impedimento ao referido direito.”
(AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055 – Relator: Paulo da Cunha – 12.12.2018)

“A primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo se a quantidade de drogas apreendidas, embora considerável, não se revelar expressiva [inferiores a um quilo]. (TJMT, AP N.U 0001858-81.2018.8.11.0025)”
(N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/05/2021)

“Conquanto a quantidade da droga seja um indicativo de dedicação às atividades criminosas, este não pode ser o único elemento concreto para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, podendo, contudo, servir como baliza para escolha do percentual de redução.”
(N.U 0020118-58.2018.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

Portanto, mantenho a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 aplicada em favor dos réus Tiago e DANIEL.

De igual modo, não se afigura possível utilizar a quantidade do entorpecente para majorar a pena-base dos mencionados réus, porquanto fora empregada, na terceira fase, para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, como se verifica do seguinte trecho da sentença:

“(...) com massa líquida total de 1.832,5 g (um quilo, oitocentos e trinta e dois gramas e cinco decigramas) da substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L. (maconha), quantidade que,
embora justifique a elevação da pena-base acima do mínimo legal, não será considerada nesta fase da dosimetria
. (...). Na terceira fase, considerando que o réu é primário, não se podendo afirmar, de forma inequívoca que, na época dos fatos, se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, faz jus, portanto, à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006. Não obstante,
considerando a quantidade de drogas apreendidas (1.832g de maconha), reduzo a pena abaixo do máximo previsto em Lei, entendendo suficiente a redução na fração de 1/6 (um sexto)
.”

O STF e o STJ não têm admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa para eleger a fração redutora, indistintamente, por caracterizar
bis in idem
(STF, ARE 666334/AM; STJ, AgRg no REsp 225.352/MT; STJ, AREsp 1362417/MT).

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base dos réus Tiago e DANIEL.

Noutro giro, o órgão ministerial
“também se insurge contra a sentença para que seja elevada a pena-base aplicada ao recorrido WESLEN,
no tocante aos antecedentes criminais”
,
tendo em vista que
, “além de reincidente (Código Apolo PEP nº 602-36.2018.8.11.0015),
também ostenta outra condenação,
ainda não
transitada em julgado
, proferida nos Autos Cód. 351024, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Sinop”
.

Entretanto, é de sabença geral que ações penais em andamento – assim compreendidas as condenações pendentes de definitividade – não podem ser utilizadas para recrudescer a pena, a qualquer título, à luz da Súmula 444 do STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Nesse sentido:

“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, (...) condenações sem trânsito em julgado não podem ser levados à consideração de maus antecedentes para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade (enunciado n.º 444 da Súmula desta Corte).”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 153.028/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 20/06/2018)

Da alteração do patamar de redução do tráfico privilegiado do réu DANIEL.

A Defesa entende que deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços), uma vez que, além da natureza,
“a quantidade de droga apreendida – 1.832g de maconha – (...), embora não seja insignificante, não é vultosa”
.

A apreensão de aproximadamente 2 kg de maconha não autoriza a fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), consonante o seguinte aresto do STJ:

“(...) a fundamentação apresentada no acórdão impugnado está de acordo (...) com a jurisprudência desta Corte, a qual possui o entendimento de que a quantidade das drogas pode justificar a aplicação do § 4º em fração
inferior a 2/3
.
Na hipótese, a quantidade apreendida é de aproximadamente 1,7 kg de maconha
. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 633.734/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 08/03/2021)

Não obstante, mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (metade), porquanto a quantidade de maconha apreendida, a despeito não poder ser considerada pequena, não se mostra tão expressiva a ponto de justificar a aplicação da minorante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) – como aplicou o juiz da causa –, especialmente se considerada a sua natureza.

Nesse sentido são os seguintes acórdãos deste Tribunal e do TJMG:

“A apreensão de 2kg (dois quilos) de maconha justifica a fração redutora de 1/2 (metade) (...).”
(TJMT, N.U 0024130-75.2017.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 05/12/2019)

“Apreendidos aproximadamente 2kg (dois quilogramas) de maconha com os apelantes, a incidência da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/2 (metade)”
(TJMG, Ap. nº 10330120007084001, Des. Nelson Missias de Morais, 20.5.2013)

Partindo do
quantum
da pena provisória – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa – e aplicada a minorante na fração de 1/2 (metade), torno a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos) dias-multa, mantido o regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Noutra quadra, sopesando que o juiz da causa empregou os mesmos parâmetros na dosimetria do corréu Tiago Augusto Rangel [que não recorreu], estendo a ele os efeitos do recurso do réu DANIEL,
de ofício
, readequando a sua pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos) dias-multa, preservado o regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos a serem escolhidas pelo Juízo da Execução.

Do pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante WESLEN
.

O magistrado singular não reconheceu a minorante em questão, sopesando que o réu WESLEN, além de ser reincidente, possuía uma condenação ainda não transitada em julgado,
in verbis
:

“(...)
Embora ostente outra condenação, nos autos da APP cód. 351024, em trâmite por este Juízo
[condenado em 04.5.2020 à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, considerando que
a sentença ainda não transitou em julgado
, não será levada em consideração para elevar a pena base. (...)
possui uma condenação transitada em julgado
em
25.10.2017
, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9°, do Código Penal (03 meses de detenção) e cumpria pena em regime aberto nos autos
do PEP nº 602-36.2018.8.11.0015
em trâmite pela VEP local, sendo, portanto, reincidente. (...).

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena, cabendo ressaltar que Weslen não preenche os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
por ser reincidente e, também, por ostentar condenação, embora ainda não definitiva, por integrar organização criminosa
.”

De fato, em consulta ao Executivo de Pena nº 0000602-36.2018.8.11.0015 [SEEU], verifica-se que o apelante WESLEN possui as supracitadas condenações, nos termos apontados na sentença.

Os Tribunais Superiores, como também esta Câmara Criminal, não tem mais admitido a utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Colha-se da jurisprudência:

“
A mais recente orientação de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal é a de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas
. A
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, apresentou entendimento alinhado à Suprema Corte nos autos do AgRg no AREsp n. 1.801.313/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 19/3/2021
, considerando-se inválido, no caso concreto, o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para afastar o benefício, calcado no fato de que o réu havia sido preso recentemente também por tráfico de drogas.”
(AgRg no AREsp 1839145/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 17/06/2021)

Lado outro, a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicável somente em favor de réus primários, com bons antecedentes, que não se dediquem à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

A Lei nº 11.343/2006 não exige a reincidência específica para afastar a minorante em apreço, mencionando apenas o termo primariedade e de bons antecedentes, de modo que basta o agente registrar condenação transitada em julgado por crime de qualquer natureza para lhe ser negado tal benefício.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal e do TJMG:

“A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, ‘não se exigindo que a reincidência seja específica em tráfico de drogas’. (STJ, HC nº 244611/SP)”
(TJMT, AP 72399/2015, Des. Marcos Machado, 21.10.2015)

“É incabível a aplicação do privilégio, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao sentenciado que ostenta a condição da reincidência, seja esta específica ou não. Precedentes.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0027.20.003033-9/001, Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, 05/02/2021)

Logo, apresenta-se injustificável o reconhecimento da minorante em favor do réu WESLEN.

Noutra quadra, identifico,
de ofício
, a presença da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, tendo em vista que a sua admissão parcial/qualificada dada na fase inquisitorial fora considerada para manter a sua condenação.

Nesse sentido:

“Se a confissão espontânea, seja ela completa, parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, serviu de base para a condenação, a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP deve ser reconhecida.”
(TJMT, N.U 0002023-65.2018.8.11.0046, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 16/04/2019)

Assim sendo, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo a tornar a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos) dias-multa, preservado o regime fechado, em razão da reincidência.

Por fim, no que concerne aos prequestionamentos, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial:

1)
DESPROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
DANIEL JOSE DA SILVA para readequar a sua pena a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos) dias-multa, mantido o regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução;

3)
DESPROVEJO
o recurso de WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA.

Outrossim,
de ofício
, reduzo a reprimenda do corréu

Tiago Augusto Rangel para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos) dias-multa, conservado o regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos a serem escolhidas pelo Juízo da Execução.

Também
de ofício
readéquo a pena de
WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos) dias-multa, preservado o regime fechado, em razão da reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021